Tribunal: STF
Processo: HC 263719
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus interposto em face de ato praticado pelo Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais.



    Sustenta-se o paciente encontra-se preso preventivamente, respondendo à investigação por suposta receptação, mas a defesa não tem acesso integral às provas, relatórios ou depoimentos, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Alega-se que a negativa de acesso viola a Súmula Vinculante nº 14 do STF e o art. 7º, XIV, do Estatuto da Advocacia, configurando nulidade absoluta do procedimento. 



    Aduz-se que, apesar de requerimentos formais, o juízo manteve a negativa, afrontando os arts. 5º, LXIII e LV, da CF/88.



    À vista do exposto, requer-se, liminarmente e no mérito, a concessão deste writ em favor do paciente, determinando-se, por conseguinte, o acesso da defesa aos autos nº 1530928-78.2025.8.26.0228, por ser medida necessária ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente